Tribunal: TJPA
Processo: 0015872-64.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. ART. 157, Â§2Âº, II, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL. INCIDENCIA DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO ART. 29, Â§1Âº DO CP. PREJUDICADO. RECONHECIDA E APLICADA EM SETNENÃA. ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA DA OFÃCIO. RECURSO IMPROVIDO.1. InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o, quando devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito. 2. Existente uma circunstÃ¢ncia judicial negativa, devidamente fundamentada, inviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o da pena-base para o mÃnimo legal. 3. Resta prejudicado o pedido de incidÃªncia da causa de diminuiÃ§Ã£o pela participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia, quando jÃ¡ aplicada em sentenÃ§a. 4. ApÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescriÃ§Ã£o em 04 (quatro) anos, se o mÃ¡ximo da pena Ã© igual a 01 (um) ano ou, sendo superior nÃ£o excede a dois. Transcorrido o lapso temporal de 04 anos entre a data da sentenÃ§a e o trÃ¢nsito em julgado, necessÃ¡rio se faz o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do CÃ3digo Penal.5. Recurso improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0015872-64.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSÉ WILLAME PEREIRA MARTINS

ADVOGADO: DR. SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. JOSÉ HAROLDO CARNEIRO MATOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INCIDENCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, §1º DO CP. PREJUDICADO. RECONHECIDA E APLICADA EM SETNENÇA. ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA DA OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável a absolvição, quando devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito.
2. Existente uma circunstância judicial negativa, devidamente fundamentada, inviável a redução da pena-base para o mínimo legal.
3. Resta prejudicado o pedido de incidência da causa de diminuição pela participação de menor importância, quando já aplicada em sentença.
4. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior não excede a dois. Transcorrido o lapso temporal de 04 anos entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do Código Penal.
5. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Penais

interpostas por
JOSÉ WILLAME PEREIRA MARTINS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, a uma pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa; e pela conduta do art. 244-B do ECA, a pena de 01 (um) ano de reclusão, que aplicada a regra do art. 69 do CP, totalizou 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 19.08.2014, por volta das 12h, os acusados
José Vitor Miranda
e
José Willame Pereira Martins,
munidos de arma de fogo, tipo revólver, e na companhia de dois adolescentes, assaltaram a vítima Leilton Pereira da Silva, e dela subtraíram os pertences pessoais e dinheiro. Por tal conduta, foram denunciados como incurso nos tipos previstos nos arts. 157, §2º, I e II, do CP e 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 163/179.

O acusado José Vitor Miranda, empreendeu fuga do estabelecimento prisional, razão pela qual sua intimação foi realizada via edital (fls. 202).

A defesa do réu
José Willame Pereira Martins
, recorreu às fls. 187/192, pugnando a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena-base no mínimo legal, bem como a incidência da causa de diminuição pela participação de menor importância.

Constam as contrarrazões às fls. 203/206, pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, a fim de que seja o réu absolvido do crime de corrupção de menores.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manofestou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo (fls. 212/215).

É o relatório.

VOTO

1. Prejudicial de mérito - prescrição crime do art. 244-B do ECA

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual torna prejudicada a análise do mérito
quanto ao crime do art. 244-B do ECA
. Senão vejamos:

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/06), foi acusado, além de ter praticado o crime de roubo, também aquele descrito no art. 244-B do ECA, na data de
19.08.2014

A denúncia
foi devidamente recebida em
05.11.2014
(fls. 10/10-V),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
26.01.2016 (fls. 163/179)
, condenando o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo delito de corrupção de menores.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena igual a 01 (um) ano ou, sendo superior não exceda a 02 (dois), regula-se no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal:
¿Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em
27.01.2020
, considerando que já trancorreu mais de 04 (quatro) anos desde a prolação da sentença penal condenatória (26.01.2016), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso IV, do CPB, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, no que se refere ao crime do art. 244-B do ECA, por entender prejudicadas.

2. MÉRITO

2.1 Da pretendida absolvição

Aduz a defesa que não houve a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, pugnando, assim, a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Sem razão.

Inicialmente, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovado pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega às fls. 22 e 23 do IP, bem como pelo Laudo Pericial às fls. 82 dos autos.

No que tange à
autoria,
verifico que restou consubstanciada através dos depoimentos prestados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A começar pela vítima que narrou toda a prática delitiva, afirmando que fora assaltada por 04 (quatro) indivíduos, sendo dois deles, menores de idade. Que um dos autores do crime estava munido de arma de fogo. Informou que foram subtraídos todos seus pertences, os quais conseguiu recuperar, posteriormente.

O acusado, José Vitor Miranda Garcia, em que pese as contradições em seu interrogatório, em determinado momento, afirmou que cometera o assalto, na companhia de dois menores, sendo que um deles portava a arma de fogo. Que José Willame, estava dentro do carro, enquanto realizavam o roubo.

Por sua vez, o apelante, José Willame, afirmou parcialmente os fatos, narrando que não sabia que os indivíduos iriam cometer o assalto, pois haviam lhe solicitado um carona. Que após a ação, foram abordados pela polícia. Afirma que apenas estava na condução do veículo, no intuito de dar a carona e não praticar o crime.

Todavia, as afirmações do apelante vão de encontro ao que fora declarado pelos dois adolescentes junto ao juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital (fls. 73). O menor E.T.F.C., declarou que o dono do carro lhe ofereceu a arma bem como a proposta de realizar o assalto, sob a justificativa de que estava precisando de dinheiro para fazer a festa de seu filho. Informa que tomou a proposta para dar uma força a ele. Já o adolescente I.C.C.N, disse que praticou o ato infracional, para adquirir dinheiro para um conhecido seu realizasse a festa de seu filho.

Assim, em que pese o apelante confirmar que existiu o assalto em comento, no entanto, negar a participação no evento criminoso, certo que é os demais depoimentos confirmam seu envolvimento no crime em questão, não deixando dúvidas quanto ao cometimento do roubo, pelo que deve ser mantida a condenação imposta.

2.2 Da redução da pena-base no mínimo legal e aplicação da participação de menor importância

Por fim, pretende a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal previsto no tipo, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do CP.

Analisando a dosimetria constante às fls. 174/175 dos autos, verifico que o juízo singular fundamentou a pena basilar nos seguintes termos:
(...) Quanto ao réu JOSÉ WILLAME PEREIRA MARTINS Pelo crime de roubo: a) quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; b) o réu não possui antecedentes; c) com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive; d) poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo; e) os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;
f) a circunstância do crime, ou seja, o seu modus operandi, deve ser valorada negativamente. Com efeito, o crime foi praticado em concurso com 04 pessoas, fato esse que implica num maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho de uma delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria;
g) o crime não produziu consequências anormais, tendo em vista que a vítima recuperou seus pertences; h) nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima. O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa. Verificando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, é que
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e nove meses de reclusão e ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art. 60, do Código Penal. (...). Grifei.

Pois bem. Atentando-me ao trecho transcrito, verifico que não há como reconduzir a pena-base ao patamar mínimo. O juízo monocrático considerou as circunstâncias judiciais como elemento negativo, ao fundamento de que o crime fora cometido em concurso de 04 (quatro) pessoas. Desta forma, encontra-se a pena basilar devidamente fundamentada, com base em dados concretos dos autos, e mais, sem a incidência de
bis in idem,
visto que, a referida majorante foi utilizada somente na primeira fase, como bem enfatizou o juízo
a quo
. Portanto, encontra-se a dosimetria basilar suficientemente fundamentada e em consonância ao enunciado da Súmula 23 desta Corte:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Por fim, quando a aplicação da causa de diminuição pela participação de menor importância, também não merecer prosperar. Na sentença às fls. 176, houve o reconhecimento da referida causa de diminuição, bem como a redução na fração de 1/3 (um terço). Vejamos:
¿(...) Contra o réu existem duas majorantes da parte especial e uma minorante da parte geral, devendo todas elas serem consideradas. Porém, com relação às causas de aumento, uma delas já foi utilizada na primeira fase, como circunstância judicial. Nessa esteira, com relação à majorante pela utilização de arma, considerando a inexistência de contornos incomuns do roubo praticado, majoro a pena em 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto na lei, ficando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 dias-multa.
Aplicada, agora, a causa de diminuição da parte geral prevista no artigo 29, §1º, diminuo a pena em 1/3, ficando ela totalizada
, para o crime de roubo, em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. (...)¿.

Desta forma, na medida em que já aplicada e incidida a referida causa de diminuição pleiteada no recurso, julgo prejudicado o pedido e mantenho a pena nos moldes fixados.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O
dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e,
de of
í
cio,
julgo extinta a punibildade de
JOSÉ WILLAME PEREIRA MARTINS
, somente quanto à imputação do crime do art. 244-B do ECA, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso V, do CP, na modalidade intercorrente.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 11ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5